Tribunal: TJPA
Processo: 0024023-71.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024023-71.2015.8.14.0049
APELANTE: TELEFONICA BRASIL, INDUSTRIA YOSSAM LTDA

APELADO: INDUSTRIA YOSSAM LTDA, TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1 O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento pela mitigação da teoria finalista, de forma a admitir a caracterização de pessoa jurídica na qualidade de consumidora, desde que reconhecida qualquer espécie de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica) frente à fornecedora, incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

2

Hipótese dos autos, em que correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na aplicação da teoria finalista mitigada, já que embora a autora seja pessoa jurídica, é destinatária final do serviço de telefonia, porquanto o referido serviço não integra sua cadeia de produção na condição de simples insumo. Inversão do ônus da prova procedida em fase de saneamento do processo ante a demonstração
da verossimilhança das alegações e evidente vulnerabilidade técnica da autora. Sentença que não merece reforma, neste ponto.

3

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na cobrança e legalidade da negativação não comprovadas.

4

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável, na medida em que viola a honra objetiva da pessoa jurídica. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

5

Danos materiais não demonstrados.
A inversão do ônus da prova não exime a autora de fazer prova mínima de suas alegações, não sendo possível imputar a ré o ônus de fazer prova negativa no sentido de que não teria havido a cobrança de juros elevados em razão da inscrição em cadastros de inadimplentes. Manutenção da sentença de improcedência dos danos materiais, que se impõe.

6.

Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
INDUSTRIA YOSSAM LTDA
contra
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
, que tramitou no juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel.

Na exordial, a autora afirma que era cliente da Vivo, todavia, a partir dos idos de 2014 foi solicitado junto ao gestor do contrato, uma revisão e cancelamento de alguns serviços que não estavam sendo úteis para a empresa (Yossam), tendo o consultor da Vivo se prontificado a cancelar os serviços solicitados e ajustar os valores cobrados nas faturas. Entretanto, o requerimento não foi atendido acarretando cobranças absurdas e o posterior pedido de cancelamento geral dos serviços, no mês de fevereiro de 2015.

Alega que apesar dos inúmeros pedidos de cancelamento, as faturas continuaram a ser cobradas o que culminou na inscrição da empresa em cadastros de inadimplentes e no impedimento de contratação de empréstimos bancários.

Aduz que as cobranças efetuadas são indevidas e requer a retirada de seu nome dos apontamentos do SERASA, SPC e demais órgãos restritivos de crédito e, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Determinada a emenda da petição inicial, a autora procedeu a adequação do valor da causa, requerendo que a ré seja condenada a pagar a quantia de R$ 83.939,80 (oitenta e três mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) à título de danos materiais e R$ 43.774,64 (quarenta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos morais.

Em decisão de ID 2638606, foi deferida a antecipação de tutela pretendida com a determinação de imediata exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes, sob pena de imposição de multa diária.

Contestação juntada aos autos (ID 2638612), na qual a ré afirma o descabimento do pedido de inversão do ônus da prova por não se estar diante de relação de consumo; a regularidade das cobranças que decorreram da utilização regular de 111 linhas e parcelamento dos aparelhos contratados, até o cancelamento do contrato em abril de 2015; legitimidade da cobrança das faturas com vencimento em dezembro de 2014 a maio de 2015; o exercício regular do direito; a ausência de dano material ou moral e a necessidade de razoabilidade na valoração do
quantum
indenizatório para evitar enriquecimento ilícito.

Réplica à contestação apresentada em ID

2638629.

Decisão de saneamento do feito, com o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova (ID 2638633 - Pág. 3).

Após o regular processamento, foi proferida sentença de parcial procedência da demanda, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para:

1 – Indeferir o pedido de cancelamento parcial de serviços telefônicos;

2 - Declarar a inexistência de débito e determinar o cancelamento de qualquer cobrança relativamente às linhas telefônicas excedentes às contratadas no documento de fl. 124;

3 - Declarar a inexistência de débito e determinar o cancelamento de cobrança de faturas emitidas posteriormente a fevereiro/2015 quanto às linhas mencionadas no contrato de fl. 124, exceto quanto às duas últimas parcelas pendentes relativamente à aquisição de aparelhos/chips;

4 – Indeferir o pedido de indenização por danos materiais;

5 – Condenar a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. Tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária deve ter como base o INPC com incidência desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A teor do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim, dada a sucumbência parcial e observando a proporção da vitória e derrota de cada parte, arcará o(a) autor(a) com 62% das custas processuais e o demandado com os 38% remanescentes.

Ademais, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono do(a) autor(a) em 10% do valor da condenação e fixo os honorários advocatícios do patrono da parte ré em 10% da diferença entre a quantia pleiteada na inicial e aquela deferida nesta sentença, devidamente atualizados, vedada a compensação.

Consoante a Súmula 326/STJ na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Assim, resta excluída do cômputo, entretanto, incluso o valor do débito das faturas anuladas.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformada, a TELEFÔNICA BRASIL S.A interpôs a presente apelação ratificando os argumentos trazidos em contestação, e requerendo o provimento do recurso com a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, que seja reduzido o quantum indenizatório (ID 2638653).

Contrarrazões apresentadas (ID 2638657).

A parte autora apresentou Recurso de Apelação Adesivo requerendo a reforma da sentença no que tange aos danos materiais (ID 2638657).

Sem contrarrazões ao recurso adesivo (ID 2735319)

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de fevereiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Verifica-se, inicialmente, que os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, fundamentarei meu voto nos termos dos argumentos trazidos à baila pelos apelantes.

2.

Do Recurso Principal.

2.1

Da existência de relação de consumo – Da inversão do ônus da prova

A ré/apelante se mostra inconformada com a sentença que considerou invertido o ônus da prova, sob a alegação de que não se estaria diante de uma relação de consumo, vez que a autora se utilizaria dos serviços prestados pela apelante, não como destinatário final, mas como insumo em seus negócios, o que afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pelo disposto no seu art. 2º.

Afirma a ausência de hipossuficiência técnica da recorrida, bem como a ausência de verossimilhança das alegações iniciais apresentadas, de forma que deve ser reformada a sentença, indeferindo-se a inversão do ônus probatório e imputando à recorrida o dever de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do inc. I do art. 373, CPC/15.

A controvérsia se restringe à incidência ou não das normas do Código de Defesa do Consumidor no caso em concreto e, consequentemente, o acerto ou desacerto da sentença de procedência que teve como base a inversão do ônus da prova.

Passo a analisar.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento pela mitigação da teoria finalista, de forma a admitir a caracterização de pessoa jurídica na qualidade de consumidora, desde que reconhecida qualquer espécie de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica) frente à fornecedora, incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor
. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. POSSIBILIDADE.

1. Exceção de incompetência.

2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1415864 / SC, Terceira Turma, Rel. Nancy Andrighi, DJ 04/05/2020, g. n.). (grifos nossos)

Assim sendo, dependendo do exame das peculiaridades de cada caso e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador, considerando a vulnerabilidade, equiparar a pessoa jurídica compradora à condição de consumidora e, com isso, presentes os requisitos para tanto, determinar a inversão do ônus da prova.

Na hipótese dos autos, verifico que de forma acertada e fundamentada, o magistrado de primeiro grau, em decisão de saneamento do feito (ID 2638633), aplicando a teoria finalista mitigada, entendeu que embora a autora seja pessoa jurídica, é destinatária final do serviço de telefonia, porquanto o referido serviço não integra sua cadeia de produção na condição de simples insumo. Em seguida, vislumbrando a verossimilhança das alegações e a evidente hipossuficiência/vulnerabilidade da autora, deferiu a inversão do ônus da prova, conforme trecho que se transcreve:

Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade, o que foi configurado na hipótese dos autos. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 837.871/SP (2016/0000575-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze. j. 26.04.2016, DJe 29.04.2016).

In casu, vislumbro presença de verossimilhança das alegações da requerente e evidente hipossuficiência/vulnerabilidade da indigitada na relação contratual. É notória a dificuldade do consumidor em produzir prova neste tipo de demanda, uma vez que em grande parte encontra-se em poder da empresa prestadora do serviço telefônico. Assim, resta imperativo equiparar a requerente à condição de consumidora frente à prestação do serviço de telefonia.

Por outro lado, a teor do art. 370 do CPC caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Em outros termos, ao juízo na condução e direção do processo compete dizer, mesmo de ofício, quais as provas que entende necessárias ao deslinde da questão.

No caso em comento, diante das afirmativas do requerente no sentido de ter solicitado cancelamento do serviço telefônico em fevereiro/15 com efetivo cancelamento apenas em maio/15, apresentando na inicial à fl. 1896, o número de protocolo do registro da solicitação em call center, bem como a alegação de ter solicitado e recebido apenas 12 aparelhos de celular e não 111 e de haver variação no plano contratado e o seu real valor unitário, revela-se plausível a inversão do ônus da prova.

É cediço que a inversão do ônus da prova, em atendimento ao princípio consagrado no art. 6º, VIII, do CDC, é ato do juiz, que poderá determiná-lo a requerimento da parte autora ou até mesmo de ofício. (Apelação Cível nº 0500071-42.2010.8.24.0036, 2ª Câmara de Direito Comercial do TJSC, Rel. Robson Luz Varella. j. 01.11.2016).

Sendo a inversão do ônus da prova regra de instrução e não regra de julgamento deve ocorrer preferencialmente durante o saneamento do processo. Entretanto em sendo em fase posterior não há que se falar em cerceamento de defesa quando for garantida a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas (AC nº 429944/PE (0011494-65.2007.4.05.8300), 3ª Turma do TRF da 5ª Região, Rel. Carlos Rebelo Júnior. j. 05.05.2016, unânime, DJe 07.07.2016).

Assim, defiro a inversão do ônus da prova e determino à empresa requerida que proceda a juntada aos autos no prazo de 30(trinta) dias:

1 - cópia dos ajustes/contrato celebrados por ela com a requerente, especificando plano contratado e valor unitário, não se limitando a meros ‘prints’ tirados da tela de computador;

2 - comprovação de solicitação e recebimento dos 111 aparelhos de telefone;

3 – Apresentação em mídia do teor das conversas referentes aos protocolos elencados na inicial ou demonstrar que os números dos protocolos apresentados não correspondem ao requerimento de cancelamento alegado;

Entendo escorreita a decisão de primeiro grau, na medida em que inegável que a ré/apelante, no caso em comento, teria melhores condições para comprovar de forma efetiva a data do pedido de cancelamento do plano, principalmente considerando que foram fornecidos os números de protocolo pela autora e solicitada a gravação das conversas. Da mesma forma, não seria razoável exigir da parte autora a prova negativa de que não teria solicitado aparelhos e ativação de linhas telefônicas além daquelas dispostas no contrato assinado (ID 2638612, pág. 17). Ademais, compulsando os autos, verifico que sequer foi apresentada qualquer insurgência recursal quanto ao ponto, no momento adequado.

Com isso, considerando correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na Teoria Finalista Mitigada e a inversão do ônus da prova ante a demonstração da verossimilhança das alegações da requerente e evidente vulnerabilidade técnica da autora, no caso em comento, a manutenção da sentença neste ponto, é medida que se impõe.

2.2

Razões recursais.

A ré/recorrente defende a regularidade de todas as cobranças efetuadas, bem como, que agiu no exercício regular do direito ao negativar o nome da autora, na medida em que estaria demonstrado nos autos, por tela sistêmica, que o pedido de cancelamento só foi efetuado em abril de 2015 e, ainda, que conforme as faturas anexadas aos autos, teriam sido utilizadas regularmente as 111 linhas no plano VIP assinatura, sendo legítimas as cobranças pelos serviços e pelo parcelamento dos aparelhos contratados.

Afirma que não há indícios de prova que demonstrem que as cobranças são indevidas e que todos os elementos analisados apontaram em sentido contrário, motivo pelo qual mereceria reforma a sentença.

Porém, analisando as provas constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, diferentemente do que afirma a apelante, a autora apresentou provas mínimas de suas alegações, tendo colacionado os números de protocolo atinentes ao pedido de cancelamento dos serviços perante a ré e, ainda que instigada a apresentar em mídia o teor das conversas referentes aos protocolos elencados na inicial ou demonstrar que os números dos protocolos apresentados não correspondem ao requerimento de cancelamento alegado, a apelante permaneceu inerte, não se desincumbido do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em verdade, o print da tela sistêmica apresentado pela apelante leva a crer tão somente que os serviços foram cancelados em 29/04/2015, porém não faz qualquer referência à data do pedido de cancelamento ou mesmo ao protocolo a que se refere.

Irretocável a sentença ao reconhecer que: “
indicado pelo consumidor o número de protocolo concernente ao pedido de cancelamento, incumbe à prestadora de serviço telefônico juntar aos autos informações e gravações do respectivo contato, especialmente, quando asseverar que o cancelamento das linhas ocorreu em data diversa, como no caso em comento. Assim, há de prevalecer a data apresentada pelo consumidor
”. De fato, ainda que não se fizesse mais obrigatória a manutenção das gravações, a apelante não se exime do dever de provar suas alegações, ainda que por meio de outras provas.

Da mesma forma, a meu ver, os documentos dos autos não demonstram a origem da cobrança dos valores em discussão, considerando que foram apresentadas algumas faturas de forma aleatória, as quais são insuficientes para esclarecer o que está de fato sendo cobrado. Ademais, alega o réu em contestação que a cliente utilizou regularmente 111 linhas no plano VIP assinatura e que teriam sido cobrados valores relativos ao parcelamento dos aparelhos contratados, porém, o termo de solicitação de serviço móvel pessoal – vivo empresas apresentado, firmado pela autora em 12/04/2013 (ID 2638612, pág. 17) indica a contratação de apenas 12 linhas/aparelhos telefônicos.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem: “
a requerida instada a apresentar a documentação comprobatória da solicitação/recebimento pela autora dos chips excedentes ao quantitativo do contrato mencionado no parágrafo anterior, permaneceu silente, não apresentando comprovação do ajuste/contratação entre as partes, contendo assinatura da autora, por conseguinte forçoso o reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes neste ponto específico e consequentemente inexistência de débito
”.

Assim, não foi demonstrado qualquer lastro para as cobranças efetuadas ou mesmo comprovada a entrega dos aparelhos de celular e a ativação das linhas e, consequentemente, que a inclusão do débito em cadastros de inadimplentes foi efetivada de forma regular.

Outrossim, como a tese da apelante se sustenta na regularidade da contratação e da negativação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC, considerando ainda a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do CDC, não tendo o apelante se desincumbido de seu mister, restam corroboradas as alegações da autora, ora apelada, de que a cobrança é indevida.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que a cobrança efetuada é de fato devida, considera-se existente a prática de um ilícito, qual seja, a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito, impondo-se a manutenção da sentença de declaração de inexistência do débito.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, culminou na inclusão indevida do nome da autora em Cadastro Restritivo de Crédito. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo à violação da honra objetiva da pessoa jurídica, que pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ.

A meu ver, não merece prosperar a afirmação da ré/apelante de que considerando o reconhecimento de valores devidos em sentença, a negativação do nome da autora estaria ao menos em parte legitimada, aplicando-se por analogia, o disposto na Súmula 385 do STJ que dispõe que: “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Isto, na medida em que não comprovada qualquer inscrição preexistente de forma a atrair a incidência da súmula 385 do STJ e cobrados valores muito superiores ao devido, sem que fosse possível se depreender das cobranças efetuadas, o exato valor a ser pago por parte da autora. Não seria razoável exigir da autora o pagamento de qualquer valor quando não era possível identificar nas cobranças efetuadas o
quantum
devido correspondente aos serviços contratados.

Feitas essas considerações, no caso em apreço não são necessárias maiores digressões, pois a inclusão indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito abala sua honra objetiva e, se trata, consoante jurisprudência maciça, de DANO IN RE IPSA
[1]
, que prescinde de prova, sendo de rigor a manutenção da condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema
[2]
.

Recurso principal que merece ser totalmente desprovido, na linha da fundamentação;

3.

Do Recurso Adesivo.

Insurge-se a autora contra sentença, por meio de Apelação Adesiva, alegando que o
decisium
vergastado não teria aplicado o melhor direito no que tange aos danos materiais pleiteados, na medida em que entendeu que o extrato de conta garantida juntado aos autos não comprovaria a elevação de taxa de juros bancários de 3,85% para 8,95%, cobrado em desfavor da empresa em razão de sua inclusão indevida no cadastro de devedores.

Segundo a sentença:

Relativamente ao pleito de indenização por danos materiais consistente na variação/aumento da taxa de juros da conta garantida/empréstimo bancário, de 3,85% para 8,95%, decorrente da negativação do nome do autor nos cadastros restritivos, o acervo probatório não autoriza édito condenatório. O extrato de conta garantida de fls. 46/48, por si só, não constitui prova cabal da alegada variação ou de que em havendo suposta variação, tal fato seja decorrente da restrição nos cadastros de inadimplentes promovida pela requerida. Destarte, ausente a comprovação dos danos materiais e existência de nexo de causalidade, não há guarida para tal pleito indenizatório.

A meu ver, a sentença mão merece qualquer reforma, também neste ponto. Vejamos.

Diferentemente do que pretende a autora, ora apelante, a inversão do ônus da prova não a exime de fazer prova mínima de suas alegações, não sendo possível imputar a ré o ônus de fazer prova negativa no sentido de que não teria havido a cobrança de juros elevados em razão da negativação. De fato, competia à autora fazer a comprovação de suas alegações, neste ponto, mesmo diante da inversão do ônus probatório, o que foi inclusive muito bem delineado pelo magistrado em sede de decisão saneadora, quando do indeferimento de expedição de ofício à instituição financeira, na medida em que a autora não teria esgotados os meios existentes para a obtenção das informações pretendidas, cabendo a si o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Desta forma, não merecem procedência os argumentos da autora/apelante para que seja reformada a sentença no capítulo referente aos danos materiais.

4.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Recursos de Apelação interpostos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos

É o voto.

Belém, 09 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Precedentes: AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016; AgRg no AREsp 838709/SP, Rel. Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016; REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016; AgRg no AREsp 796447/ RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016; AgRg no REsp 1435412/MA, Rel. Ministro

MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no AREsp 729678/SP, Rel. Ministro JO
Ã
O OT
Á
VIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015.

[2]
2018.04312711-77, N
ã
o Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES; 2018.03396463-35, 194.697, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES; 2018.03405606-57, 194.628, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Belém, 09/03/2021